Tribunal: STF
Processo: RE 1248556
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTARIA Nº 1.135/2001-MPAS. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO NO PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS A TRABALHADORES AUTÔNOMOS. LEGALIDADE. LEI 8.212/91. ART. 195, §9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECRETO Nº 3.048/99. OBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL.
    1. É assente na jurisprudência o entendimento de que não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam da autoridade apontada como coatora, se esta, ao prestar suas informações, ataca o mérito da causa, defendendo o ato impugnado. Precedentes desta Corte e do STJ. Arguição de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora – GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM GOIÂNIA/GO - superada. De acordo com entendimento do STJ, ‘a errônea indicação da autoridade coatora não implica ilegitimidade ad causam passiva se aquela pertence à mesma pessoa jurídica de direito público’ (REsp nº 685.567, DJ 26.9.2005).
    2. O art. 22, III, da Lei 8.212/91, estabelece a contribuição da empresa no percentual de 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços. 2. O percentual de 11,71% foi erigido em caráter provisório, de acordo com o art. 267 do Dec. nº 3.048/99, até que o Ministro da Previdência e Assistência Social estabelecesse os percentuais de acordo com o §4º do art. 201 deste mesmo diploma legal. 3. Em face do primado contido no art. 195, §6º, da Constituição Federal observa-se que a portaria hostilizada passou a ter vigência na data de sua publicação, em confronto com a previsão constitucional que estabelece um período de 90 dias para a hipótese.’ (AC 200138000259229, JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.), TRF1 - SÉTIMA TURMA, e-DJF1 DATA:18/09/2009 PAGINA:264.)
    3. Apelação desprovida. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento, apenas para excluir a cobrança do aumento da contribuição previdenciária, no período de 90 dias seguintes ao da publicação da Portaria nº 1.135/2001.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, II; 37, caput; 150, I, todos da CF. Sustenta, em essência, que uma portaria ministerial não poderia majorar tributo.
    3. A pretensão recursal merece prosperar. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o RMS 25.476, redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade da Portaria n. 1.135/2001 ao fundamento de ser inconstitucional a majoração da base de cálculo de contribuição social por norma infralegal. Confira-se a ementa do julgado:
    “TRIBUTO – BASE DE INCIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. A fixação da base de incidência da contribuição social alusiva ao frete submete-se ao princípio da legalidade. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE INCIDÊNCIA – PORTARIA – MAJORAÇÃO. Surge conflitante com a Carta da República majorar mediante portaria a base de incidência da contribuição social relativa ao frete. MANDADO DE SEGURANÇA – BALIZAS. No julgamento de processo subjetivo, deve-se observar o pedido formalizado.” 
    4. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE CÁLCULO – MAJORAÇÃO MEDIANTE PORTARIA (PORTARIA MPAS Nº 1.135/2001) – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RMS 25.476/DF, RED. P/ O ACÓRDÃO MIN. MARCO AURÉLIO) – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, CONSIDERADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO REGULAMENTAR – CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 762.028-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA POR PORTARIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RMS 25.476/DF. DELIMITAÇÃO DAS PARCELAS ABRANGIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. 
    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é inconstitucional de fixação de base de cálculo de contribuição social por meio de portaria. Declaração pelo Pleno da inconstitucionalidade da Portaria nº 1.135/2001 no RMS 25.476/DF. 
    2. A apreciação da temática concernente à contagem do prazo prescricional para a repetição do indébito, bem como o conjunto de parcelas abrangidas pela restituição do indébito, terão lugar por ocasião da execução da decisão, respeitado o decidido no precedente do RE 566.621-RG e a legislação de regência (Lei nº 12.016/2009). 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 894.605-AgR-ED-AgR, sob a minha relatoria)
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de restabelecer a sentença.
    Publique-se. 
     Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator